Tribunal: TJMT
Processo: 1014016-93.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014016-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIANE APARECIDA SANTANA MONTANI TURKE - CPF: 772.632.271-34 (APELADO), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - CPF: 015.213.501-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ITCD – CDA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – REAVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA DE IMÓVEL RURAL – UTILIZAÇÃO DE TABELAS GENÉRICAS SEM VISTORIA IN LOCO – DESCONSIDERAÇÃO DE ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E DE DADOS CONCRETOS – COMPROVAÇÃO DO VALOR REAL DE ALIENAÇÃO – BASE DE CÁLCULO FIXADA PELO VALOR EFETIVO DE VENDA – POSSIBILIDADE – ABATIMENTO DAS DÍVIDAS DO ESPÓLIO – INCIDÊNCIA DO ITCD SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO TRANSMITIDO – ARTS. 1.792 E 1.997 DO CÓDIGO CIVIL – MULTA E JUROS – ART. 18-A, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 7.850/2002 – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por herdeira, com o objetivo de desconstituir o crédito tributário de ITCD fundado na CDA n.º 20231685. A sentença reconheceu irregularidades na reavaliação administrativa de imóvel rural, fixou a base de cálculo com base no valor de mercado efetivamente praticado, determinou o abatimento das dívidas do espólio, afastou multa e juros, estendeu os efeitos da decisão aos demais herdeiros e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) delimitar a extensão do efeito devolutivo do recurso em face da ausência de impugnação específica a capítulos autônomos da sentença; (ii) definir se a reavaliação administrativa do imóvel, realizada para fins de cálculo do ITCD, se coaduna com os parâmetros legais e fáticos do caso.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de impugnação específica aos capítulos da sentença que afastaram a incidência de multa e juros, reconheceram erro de metragem e estenderam os efeitos aos demais herdeiros impede o conhecimento da apelação quanto a esses pontos, conforme os arts. 1.010, II e III, e 932, III, do CPC, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal.

4.

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova idônea que demonstre desconformidade entre o lançamento e a realidade fática, como ocorreu no caso concreto, em que a reavaliação administrativa do imóvel rural foi feita sem vistoria in loco, com base em valores genéricos do INCRA e desconsiderando áreas de vegetação nativa.

5.

O valor de mercado efetivo da Fazenda Pontal, de R$ 4.319.000,00, apurado em venda ocorrida em 2019, foi comprovado nos autos e não infirmado pela Fazenda Pública, sendo legítima a fixação da base de cálculo do ITCD com base nesse montante, nos termos da finalidade do tributo e do art. 148 do CTN.

6.

O abatimento das dívidas do espólio no cálculo do imposto é juridicamente exigível, nos termos dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil, uma vez que a tributação deve recair sobre o patrimônio líquido transmitido e não sobre montantes fictícios ou inexistentes.

7.

A determinação de reanálise dos valores relativos a semoventes, saldo bancário e veículo, em vista das dívidas reconhecidas, foi adequada, respeitou os limites do pedido e se baseou na prudência judicial, sem extrapolar a função revisora do Judiciário.

8.

Não há julgamento extra ou ultra petita, uma vez que a inexigibilidade do crédito foi condicionada ao resultado do recálculo, com possibilidade de reemissão da CDA caso subsista crédito legítimo.

9.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica a capítulos autônomos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso nesses pontos, por violação ao princípio da dialeticidade.

2.

A base de cálculo do ITCD deve refletir o valor real de mercado do bem transmitido, comprovado por venda efetiva, não se admitindo reavaliações administrativas genéricas e desconectadas da realidade fática.

3.

É juridicamente exigível o abatimento das dívidas do espólio na apuração do ITCD, incidindo o tributo apenas sobre o patrimônio líquido efetivamente transmitido.

4.

A reanálise de valores lançados a título de bens do espólio, como semoventes e saldos bancários, é legítima quando condicionada à prova documental e aos abatimentos reconhecidos judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 932, III; 85, §11. CTN, art. 148. CC, arts. 1.792 e 1.997. Lei Estadual n.º 7.850/2002, art. 18-A, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível n. 1014016-93.2024.8.11.2024.8.11.0041, imposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, resumidamente, acolheu os pedidos formulados

em sede de embargos à execução.

Segundo consta dos autos, o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal n.º 1001695-60.2023.8.11.0041, fundada na CDA n.º 20231685, inicialmente no valor de R$ 59.889,15, posteriormente ajustado para R$ 44.295,96, referente a suposta diferença de ITCD atribuída à reavaliação administrativa de bens do espólio. A executada ofertou bem imóvel à penhora, com o que se teve por garantido o juízo, e, então, opôs Embargos à Execução Fiscal, com pedido de efeito suspensivo.

Na inicial, a embargante sustentou, em síntese, erro na reavaliação de imóvel rural denominado Fazenda Pontal, com desconsideração de áreas de vegetação nativa, atribuição de valor sem vistoria
in loco
, afastamento do valor efetivo de venda (R$ 4.319.000,00, em 2019) e erro de metragem em uma das matrículas. Alegou, ainda, ilegalidade de multa e juros, por força do art. 18-A, §1º, da Lei Estadual n.º 7.850/2002, além de omissões/indevidas inclusões quanto a semoventes, saldo bancário e veículo, bem como ausência de abatimento das dívidas do espólio (R$ 705.589,27), e, ao final, requereu a extensão dos efeitos aos demais herdeiros. (Id. 311881943).

O Estado impugnou, defendendo a legalidade do procedimento administrativo e a presunção de certeza e liquidez da CDA, asseverando que a avaliação observou o Decreto Estadual n.º 2.125/2003 e Portaria n.º 45/2018, mediante tabelas de referência para imóveis rurais e sistema de IPVA para veículos. (Id. 31188374).

Sobreveio sentença que julgou os embargos parcialmente procedentes para, em síntese, anular a reavaliação quanto aos imóveis rurais (Fazenda Pontal) e fixar a base de cálculo do ITCD pelo valor de venda de R$ 4.319.000,00 (2019), considerando a área correta da Matrícula n.º 196 (atual 22.434) de 367,3095 hectares; determinar o abatimento das dívidas do espólio (R$ 705.589,27); afastar multa e juros, determinando guia complementar sem correção; determinar reanálise de semoventes e saldo bancário à luz do abatimento das dívidas; declarar a inexigibilidade do crédito da CDA, se o recálculo indicar imposto inferior ao já recolhido, ou exigir reemissão com correções; estender os efeitos aos demais herdeiros do inventário indicado; e condenar o Estado ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre o proveito econômico. (Id. 31188393).

Inconformado, o Estado apelou buscando a reforma integral, insistindo na presunção de liquidez e certeza da CDA, no ônus probatório do embargante e na limitação do controle judicial sobre lançamento por arbitramento, ao fundamento de que a revisão judicial deveria se restringir à legalidade do procedimento e à existência de erro grosseiro, não demonstrados no caso. (Id. 31188395).

A apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento parcial por ausência de impugnação específica de capítulos autônomos da sentença (multa/juros, erro de metragem e extensão dos efeitos aos herdeiros), e, no mérito, pugnou pela manutenção integral do decisum e pela fixação de honorários recursais. (Id. 31188399).

Recurso tempestivo. Sem preparo, por isenção legal.

Após, vieram-me os autos à conclusão em observância às normas regimentais.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por ELIANE APARECIDA SANTANA MONTANI TURKE, julgou parcialmente procedente o pedido para desconstituir o crédito tributário de ITCD consubstanciado na CDA n.º 20231685, mediante a correção da base de cálculo, o afastamento da incidência de multa e juros, o abatimento das dívidas do espólio e a extensão dos efeitos da decisão aos demais herdeiros, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

De início, constata-se que o recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo tempestivo e regularmente processado. Todavia, a análise do efeito devolutivo impõe exame mais detido quanto à observância do princípio da dialeticidade recursal. A sentença recorrida enfrentou de forma individualizada diversos capítulos autônomos, notadamente aqueles relativos à ilegalidade da cobrança de multa e juros com fundamento no art. 18-A, §1º, da Lei Estadual n.º 7.850/2002, ao reconhecimento do erro de metragem da matrícula do imóvel rural e à extensão dos efeitos da decisão aos demais herdeiros do espólio. As razões de apelação, entretanto, limitaram-se a sustentar, em linhas gerais, a presunção de legitimidade da CDA e a regularidade do procedimento administrativo, sem impugnar de modo específico tais fundamentos decisórios.

A ausência de ataque direto e específico a capítulos autônomos da sentença impede o conhecimento do recurso nesses pontos, sob pena de violação aos arts. 1.010, II e III, e 932, III, do Código de Processo Civil, razão pela qual acolho parcialmente a preliminar suscitada em contrarrazões, para não conhecer da apelação quanto aos referidos capítulos, que permanecem íntegros.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito devolvido.

É incontroverso que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, a qual, contudo, admite prova em sentido contrário, especialmente quando demonstrado que o lançamento tributário não reflete adequadamente a realidade fática ou viola parâmetros legais de apuração da base de cálculo. O controle jurisdicional do lançamento não implica substituição da Administração Pública em sua atividade típica, mas se impõe sempre que verificada desconformidade entre o crédito exigido e os elementos probatórios constantes dos autos.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, a reavaliação administrativa do imóvel rural denominado Fazenda Pontal ocorreu anos após o fato gerador do imposto e sem vistoria
in loco
, valendo-se de tabelas genéricas do INCRA aplicadas em seu patamar máximo, com desconsideração de áreas de vegetação nativa e de dados objetivos relacionados à efetiva exploração do imóvel. Ademais, restou comprovado que o bem foi alienado em 2019 pelo valor certo de R$ 4.319.000,00, circunstância que não foi infirmada por prova idônea produzida pelo Estado, limitando-se o ente público a questionar a natureza do instrumento contratual apresentado, sem demonstrar, contudo, a inveracidade do valor declarado.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, a base de cálculo do ITCD deve refletir o valor venal real do bem transmitido, entendido como aquele compatível com o valor de mercado à época da transmissão, não se mostrando razoável a manutenção de reavaliação administrativa que se afasta de parâmetros concretos e comprovados. A sentença, ao fixar a base de cálculo com fundamento no valor efetivo de venda do imóvel, adotou critério consentâneo com a finalidade do tributo e com a prova produzida, não havendo falar em violação ao art. 148 do Código Tributário Nacional.

No mesmo sentido, correta a determinação de abatimento das dívidas do espólio da base de cálculo do imposto. Conforme documentado nos autos, as dívidas foram devidamente comprovadas e não sofreram impugnação específica por parte do Estado. À luz dos arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil, o imposto sobre transmissão causa mortis incide sobre o patrimônio líquido efetivamente transmitido aos herdeiros, sendo incompatível com o sistema jurídico a tributação de riqueza inexistente ou meramente nominal.

No que concerne aos semoventes, ao saldo bancário e ao veículo apontado pela fiscalização, a sentença não procedeu à exclusão automática por simples alegação, mas determinou a reanálise dos valores à luz do abatimento do passivo e da prova efetivamente existente, adotando postura prudente e tecnicamente adequada, sem extrapolar os limites do pedido ou incorrer em julgamento especulativo.

Por fim, a decisão recorrida também se mostrou igualmente cuidadosa ao condicionar a inexigibilidade do crédito tributário ao resultado do recálculo determinado, resguardando a possibilidade de nova exigência apenas na hipótese de subsistência de diferença legítima, o que afasta qualquer alegação de julgamento extra ou ultra petita.

Diante desse contexto, não se verifica ilegalidade ou erro de julgamento apto a ensejar a reforma da sentença no âmbito do mérito devolvido, impondo-se a sua manutenção integral.

Mantida a sucumbência do Estado, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo a sentença nos exatos termos em que proferida. Não conheço, por ausência de impugnação específica, dos capítulos relativos ao afastamento de multa e juros com base no art. 18-A, §1º, da Lei Estadual n.º 7.850/2002, ao reconhecimento da metragem correta da Matrícula n.º 196 (atual 22.434) e à extensão dos efeitos aos demais herdeiros, preservando-se tais comandos na íntegra.

Em razão do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da apelada em 2 (dois) pontos percentuais, elevando-os de 10% para 12% sobre o proveito econômico, mantida a base de cálculo estabelecida na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026